Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703445-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA EMBARGADO: MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JULIO BORGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em face de MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 48028211). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator